Tribunal: TJES
Processo: 5001032-86.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-86.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATOS COM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. UTILIZAÇÃO ATIVA DOS CARTÕES PARA COMPRAS E SAQUES COMPLEMENTARES. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO ERRO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATOS VÁLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidor autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a dois contratos de cartão de crédito consignado. O apelante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimos consignados comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contratos de cartão de crédito consignado, bem como a eventual abusividade das taxas de juros pactuadas, notadamente diante da conduta do consumidor de utilizar ativamente os cartões para compras e saques adicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do negócio jurídico se impõe quando os instrumentos contratuais são claros e ostensivos quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado"), cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação.

4. A conduta do consumidor que, para além do saque inicial, utiliza reiteradamente os cartões para realizar compras em estabelecimentos comerciais e efetua múltiplos saques complementares, é incompatível com a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto e afasta a tese de vício de consentimento por erro.

5. A comparação das taxas de juros do cartão de crédito consignado com as taxas médias de mercado para empréstimo consignado comum é inadequada, por se tratar de produtos financeiros distintos. Ademais, mesmo sob essa ótica, as taxas pactuadas não se revelaram abusivas, pois não ultrapassam significativamente os parâmetros balizadores estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Reconhecida a validade dos contratos e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a conversão dos negócios jurídicos, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o contrato é claro e o consumidor efetivamente utiliza o serviço, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

A diferença entre a taxa de juros contratual e a média de mercado, quando dentro de limites razoáveis, não caracteriza abusividade.

São legítimos os descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado regularmente celebrado e utilizado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art. 6º, III;
CC/2002
, art. 421-A;
Lei 10.820/2003
, art. 6º;
CPC/2015
, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.11.2023;
STJ
, AgInt no REsp 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 04.11.2024;
TJES
, AC 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020;
TJES
, AC 50016967620228080014, Rel.ª Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001032-86.2024.8.08.0010

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (ID 15776296), que, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial (ID 15775369), o Apelante narrou que, em duas ocasiões distintas, acreditou ter contratado empréstimos consignados junto à instituição financeira Apelada. A primeira operação, datada de 04/02/2017, seria no valor de R$ 2.186,00 (dois mil, cento e oitenta e seis reais), e a segunda, em 28/03/2024, no valor de R$ 4.194,00 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais).

Contudo, alega que foi induzido a erro, pois os negócios jurídicos se referiam, na verdade, a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a um cartão de crédito consignado benefício (RCC), modalidades que considera mais onerosas e de difícil compreensão, resultando em uma dívida que se perpetua sem a devida amortização do principal.

Com base nisso, pleiteou a conversão dos contratos para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado, em sua contestação (ID 15775382), defendeu a regularidade e a validade de ambas as contratações, argumentando que os instrumentos contratuais são claros e ostensivos quanto à modalidade de crédito pactuada.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 15776296), acolheu a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando seu entendimento na clareza dos contratos e na incompatibilidade entre a conduta do autor – que utilizou os serviços de crédito – e a alegação de desconhecimento sobre a natureza do produto contratado.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15776297), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira, sendo induzido a erro ao acreditar que firmava contratos de empréstimo consignado convencional, quando na verdade se tratava de cartões de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC);
(II)
a abusividade da contratação, que o submeteu a uma dívida "infinita" e mais onerosa, sem a devida clareza sobre as condições do negócio;
(III)
que os descontos mensais em seu benefício previdenciário são indevidos, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos; e
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis, decorrentes da conduta do banco.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento na celebração dos contratos de cartão de crédito consignado, bem como a ocorrência de eventual prática abusiva por parte da instituição financeira.

A pretensão do Apelante se fundamenta na alegação de vício de consentimento, especificamente o erro, ao afirmar que sua intenção era contratar empréstimos consignados comuns. Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam a tese, senão vejamos.

Os contratos firmados entre as partes, juntados aos autos pelo Apelado (IDs 15775383 e 15776284), são explícitos ao identificar os produtos como "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO".
Os instrumentos contratuais preveem, em termos claros e destacados, a modalidade contratada, os limites de crédito, as taxas de juros, o Custo Efetivo Total (CET) e o funcionamento dos descontos em folha para pagamento do valor mínimo da fatura, em observância ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, a conduta do Apelante após a celebração dos contratos também infirma a alegação de desconhecimento ou erro. A prova dos autos, notadamente as faturas de cartão de crédito (IDs 15776289 e 15776290), demonstra que
o Apelante não apenas recebeu os valores dos saques iniciais, mas também utilizou os cartões de forma reiterada para realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais, como "SACOLAO VILA MADALENA", "ELETRO CENTER BOM JESUS DO", "VAREJAO BOM JESUS DO", entre outros
.

Além disso, o Apelante realizou
múltiplos saques adicionais
em datas posteriores às contratações originais, conforme demonstram as Cédulas de Crédito Bancário de IDs 15776285 (saque de R$ 400,00 em 03/01/2017), 15776286 (saque de R$ 400,00 em 16/02/2017) e 15776287 (saque de R$ 300,00 em 15/01/2019). Tais atos pressupõem a posse do cartão, o conhecimento de seu funcionamento como meio de acesso ao crédito e a intenção de utilizar o limite disponível.

A jurisprudência pátria, em sintonia com a decisão de primeiro grau, tem consolidado o entendimento de que a utilização do cartão de crédito para compras e saques complementares é um fator determinante para afastar a alegação de vício de consentimento, por demonstrar a ciência do consumidor sobre a natureza do contrato, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães e Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido da autora para declarar indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está prescrita ou decaiu, conforme alegado pelo banco;
(ii) avaliar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização pela autora e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, além da necessidade de indenização por danos morais
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação . O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.
4. A utilização do cartão de crédito consignado pela autora foi demonstrada pelo banco, que anexou cópia do contrato originário e faturas comprovando compras realizadas
. A ausência de contestação por parte da autora quanto à utilização do cartão enfraquece a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato .
5. Não se verifica irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, uma vez que a autora utilizava o cartão regularmente e, portanto, as cobranças eram devidas
. 6. Diante da regularidade dos descontos, não há fundamento para a restituição dos valores pagos ou para o pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve conduta ilícita por parte da instituição bancária . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco BMG S.A . provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão da autora. Recurso de Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães prejudicado. Tese de julgamento: 1 . Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, a prescrição e decadência não se aplicam enquanto os descontos estiverem em curso. 2. A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de ausência de consentimento na renovação do contrato, legitimando os descontos realizados. 3 . A inexistência de conduta ilícita do banco afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, art. 27; CPC, art . 85, § 2º e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j . 20.05.2020. TJES, AC nº 0002671-28 .2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j . 05.10.2023. TJES, AC nº 5003175-47 .2021.8.08.0012, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50266811220238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras .
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda . 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1 . A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8 .11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No que tange à alegação de abusividade das taxas de juros, o Apelante também não logrou êxito em comprovar sua tese. A argumentação recursal se baseia na comparação dos juros praticados nos contratos de cartão de crédito consignado com as taxas médias de mercado para a modalidade de empréstimo consignado comum, que são produtos financeiros distintos e com níveis de risco e regulação diferenciados.

De todo modo, as taxas pactuadas não se mostram abusivas sob a ótica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Para o contrato de ID 15775383, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
3,99% ao mês
e
60,96% ao ano
. A taxa média de mercado para o empréstimo consignado comum à época, segundo o próprio Apelante, era de
3,12%
ao mês. A taxa contratada, portanto, não supera o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado (3,12% x 1,5 = 4,68%), parâmetro frequentemente utilizado pelos tribunais para aferir a abusividade.

O mesmo se verifica no contrato de ID 15776284, onde as taxas são de
3,18% ao mês
e
46,3% ao ano
, enquanto a média de mercado para o empréstimo consignado na data da contratação era de 2,72% ao mês. Novamente, a taxa contratada (3,18%) é inferior ao limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,72% x 1,5 = 4,08%).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a mera estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de uma discrepância substancial e injustificada. Nesse sentido, os seguintes julgados são elucidativos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Dessa forma, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade, e tendo a instituição financeira se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade das contratações, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de obrigações validamente assumidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.